Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-43.2019.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-43.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAMA LTDA - EPP - CNPJ: 18.673.017/0001-75 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - CNPJ: 01.831.772/0001-38 (EMBARGANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE UM DOS REQUERIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
ACOLHIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Auto Posto Sama LTDA contra acórdão que, ao aplicar o princípio da causalidade, condenou os requeridos/apelados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou erro material na decisão embargada quanto à responsabilidade do embargante pelos ônus sucumbenciais, em virtude da ausência de sua participação no processo nº 1016244-37.2019.8.11.0002.

III. Razões de decidir

3. Evidenciado que Auto Posto Sama LTDA não é parte do contrato objeto da lide e não deu causa à propositura da ação, resta ausente fundamento para sua condenação nos ônus sucumbenciais.

4. Omissão verificada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015, impondo-se a correção do julgado para a devida aplicação do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação do embargante nos ônus sucumbenciais, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento: “A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída exclusivamente à parte que deu causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Auto Posto Sama LTDA
em face do acórdão que proveu o Recurso de Apelação interposto pela ora embargada
Vibra Energia S.A.
, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de reintegração de posse de bens móveis cedidos em comodato pela Apelante, Vibra Energia S.A., ao apelado Dom Comércio de Combustíveis Eirelli, relacionada ao contrato rescindido em demanda conexa. Sentença de improcedência do pedido de reintegração, com conversão da obrigação de restituir os bens em perdas e danos, reconhecendo a irreversibilidade da restituição específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da conversão da obrigação de restituição em perdas e danos na ação rescisória conexa, houve perda superveniente do objeto da presente ação de reintegração de posse, justificando sua extinção sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A sentença da ação rescisória conexa declarou rescindido o contrato firmado entre as partes e determinou a conversão da obrigação de devolução dos bens móveis em perdas e danos.

4. A conversão em perdas e danos inviabiliza a reintegração de posse, configurando perda superveniente do objeto e tornando desnecessária a prestação jurisdicional originalmente pretendida.

5. Aplicável o princípio da causalidade para imputar os ônus sucumbenciais aos Requeridos/Apelados, que deram causa à demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, julgando extinta a ação de reintegração de posse sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão e erro material no acórdão embargado, especificamente no tocante à aplicação do princípio da causalidade na fixação da verba sucumbencial.

Argumenta que o erro material na fundamentação do acórdão consiste ao estender-lhe os efeitos de uma decisão proferida no processo 1016244-37.2019.8.11.0002, ao qual não foi parte.

Ressalta que a sua condenação nos ônus sucumbenciais é indevida, pois não foi o recorrente quem deu causa à lide.

Assim, requer o provimento dos embargos declaratórios para reformar o acórdão, sanando o vício, excluindo a condenação do Auto Posto Sama LTDA dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, o acórdão embargado aplicou o princípio da causalidade ao caso e condenou os apelados Auto Posto Sama LTDA e Dom Comércio de Combustíveis Eirelli ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos seguintes termos:

“(...) Por consequência, considerando que a extinção do processo sem resolução do mérito é decorrente da perda superveniente do objeto, aplicável ao caso o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

O mencionado dispositivo regulamenta o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 518/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE A QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA DEMANDA. 1. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Súmula nº 518/STJ. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aquele que der causa à instauração do processo deve arcar com os honorários sucumbenciais, de acordo com o princípio da causalidade. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2286758 MG 2023/0024888-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) – destaquei.

Logo, há que se concluir que, de acordo com o princípio da causalidade, cabe aos Apelados/Requeridos os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.1 Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo. 2. Agravo interno desprovido. ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022) – destaquei.

APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NOTAS PROMISSÓRIAS. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. RETORNO À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA. DESFAZIMENTO. OBRIGAÇÃO. CAUSA EXTINTIVA. PROMISSÓRIAS. EXECUÇÃO. NÃO EXIGIBILIDADE. INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO. 1. O princípio da força obrigatória dos contratos, como os demais princípios, não é absoluto e está sujeito à relativização. 2. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes só adquire a força da coisa julgada quando homologado pelo juízo após a análise do mérito da demanda. 3. O negócio jurídico anulado determina o retorno das partes ao estado em que antes se achavam e, não sendo possível restituí-las, a indenização ao equivalente. 4. A anulação do negócio jurídico é causa modificativa ou extintiva da obrigação e resguarda aos executados o direito ao reconhecimento de que a contraprestação não é devida. 5. O princípio da causalidade prevê que a superveniente perda do interesse processual gera àquele que deu causa a propositura da demanda, a obrigação de arcar com os custos do processo. 6. Apelação desprovida. (TJ-DF 07071080620198070001 1670775, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXECUÇÃO EXTINTA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Pelo princípio da causalidade, impõe-se a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais àquele que deu causa à propositura da demanda extinta. (...) (TJ-PR - APL: 00099139820108160045 PR 0009913-98.2010.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 17/08/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2020) – destaquei.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para reformar a sentença, julgando extinta a Ação de Reintegração de Posse, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando os Requeridos/Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
(...)” – sic ID 266252786.

No entanto, da melhor análise dos autos e do processo nº 1016244-37.2019.8.11.0002, evidencia-se que, de fato, o apelado Auto Posto Sama LTDA, ora Embargante, não é parte do processo principal, muito menos participou do contrato litigioso (ID 25577538 dos autos de nº 1016244-37.2019.8.11.0002).

Logo, e considerando que foi reconhecido o descumprimento contratual apenas pelo apelado Dom Comércio de Combustíveis Eireli, conforme sentença exarada pelo juízo de primeiro grau no processo supracitado, pode-se concluir que o Embargante não deu causa à demanda.

Nesse passo, é inconteste a omissão no julgado quanto a esse ponto, de maneira que o vício deve ser sanado, a fim de que o princípio da causalidade seja corretamente aplicado, com a fixação dos ônus sucumbenciais apenas ao apelado Dom Comércio de Combustíveis Eireli.

Dito isso, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
e
acolho
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para
modificar
o acórdão recorrido tão somente no sentido de fixar os ônus sucumbenciais ao requerido/apelado Dom Comércio de Combustíveis Eireli, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025